Tribunal: TJBA
Processo: 8053879-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053879-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO GABRIEL PEREIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO GABRIEL PEREIRA TEIXEIRA

AGRAVADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AFASTAMENTO PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC. CUMPRIMENTO COMPROVADO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INÉRCIA DELIBERADA DO EXEQUENTE POR QUASE QUATRO ANOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA MULTA (R$ 1.447.000,00) E A OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA (R$ 252,72). IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE REATIVAR LINHA TELEFÔNICA JÁ TRANSFERIDA A TERCEIRO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a multa cominatória anteriormente fixada e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, arbitrados em R$ 3.000,00, diante do cumprimento parcial da obrigação, inércia do exequente por quase quatro anos e impossibilidade superveniente de reativação da linha telefônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que afasta multa coercitiva fixada em sentença transitada em julgado viola a coisa julgada; e (ii) estabelecer se o valor acumulado da multa coercitiva revela-se desproporcional a ponto de justificar sua exclusão ou substituição por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que impõe multa coercitiva (astreintes) não faz coisa julgada material, podendo ser revista, reduzida ou excluída a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 706 (EAREsp 650.536/RJ).

4. O CPC/2015, art. 537, § 1º, permite a modificação ou exclusão da multa quando verificada sua excessividade, ou quando houver cumprimento parcial ou justa causa para o descumprimento da obrigação.

5. O cumprimento parcial da obrigação por parte da agravada foi comprovado documentalmente, com suspensão das cobranças indevidas e exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, restando impossível o cumprimento da obrigação remanescente (reativação da linha) por fato superveniente.

6. A pretensão de execução de multa no valor de R$ 1.447.000,00, frente à obrigação originária de R$ 252,72, caracteriza manifesta desproporcionalidade e afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A longa inércia do agravante, que permaneceu silente por quase quatro anos, revela conduta incompatível com a alegação de descumprimento contínuo e viola os deveres de cooperação, boa-fé objetiva e o princípio do “duty to mitigate the loss”.

8. Configurada a impossibilidade objetiva superveniente da obrigação de fazer, correta a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8053879-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LEANDRO GABRIEL PEREIRA TEIXEIRA e como agravada CLARO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)